Tribunal: STF
Processo: Rcl 68872
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por J.T.O. contra ato do Delegado de Polícia da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção do Estado de Goiás (DECCOR), pela qual teria sido inobservado o enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que, investigado nos autos do Inquérito Policial nº 12/2023, solicitou ao COAF as cópias integrais dos registros do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-C) referentes aos RIFs nº 88200, 88201, 89471, 89473, 94194, 94866, para verificação da cadeia de custódia.

    3. Informa que a DECCOR forneceu os solicitados RIFs, porém, não a cadeia de custódia, em violação ao direito da defesa.

    4. Requer, liminarmente, o sobrestamento do Inquérito Policial nº 12/2023. No mérito, a concessão da cadeia de custódia dos mencionados RIFs.

    5. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 23).	

         É o relatório      
                                                                     
         Decido  

    6. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. No presente caso, alega-se inobservância ao enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    8. Entretanto, as informações prestadas pela autoridade reclamada dão conta de que não houve negativa de acesso aos autos a ensejar violação ao invocado enunciado vinculante. Confira-se:

(...) De igual maneira, não ocorreu a quebra da cadeia de custódia das informações contidas nos Relatórios de Inteligência Financeira números 120677 (RIF n° 88200), 120678 (RIF nº 88201), 122612 (RIF n° 89471), 122615 (RIF n° 89473), 129250 (RIF n° 94194) e 130225 (RIF n° 94866), produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que instruem medida cautelar tradada nos autos 5723 165 62.2023.8.09.0051.
Considerando que o Sistema Eletrônico de Intercâmbio do Coaf (SEI-C) se trata de um portal eletrônico de uso exclusivo para o intercâmbio de informações entre o Coaf e as autoridades competentes, a verificação da cadeia de custódia do conteúdo dos Relatórios de Inteligência Financeira, que são disponibilizados em formato PDF pelo COAF, deve ser feita a partir dos arquivos em formato CSV, também produzidos pelo COAF, que acompanham esses documentos.
Nessa perspectiva, além da defesa ter tido acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira em formato PDF que instruem a medida cautelar dos autos 5723 16562.2023.8.09.0051, também teve acesso aos aquivos em formato CSV relacionados à cadeia de custódia desses documentos. Assim, deve a defesa conferir o teor dos e-mails que lhe foram encaminhados nos dias 11 de abril de 2024 (controladoria@romeroferraz.com.br), após solicitação de cópia dos aludidos documentos a essa Delegacia especializada, além da documentação apresentada nos autos da medida cautelar n.° 5723165-62.2023.8.09.0051, a qual encontra-se habilitado para acesso. - (e-doc. 23, p. 14; grifos acrescidos)

           9.	Em verdade, o reclamante pretende utilizar esta reclamação como sucedâneo recursal, para questionar a validade de provas colhidas nos autos, especialmente acerca do cumprimento da cadeia de custódia, o que configura inadmissível supressão de instância, consoante pacífica jurisprudência desta Suprema Corte: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.

          10.	A hipótese, frise-se, atrai o entendimento consolidado no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22/06/2011, p. 05/08/2011).
 
          11.	Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória; não é viável utilizá-la, pois, para aferir se a cadeia de custódia foi ou não cumprida. Nesse sentido, aponto precedentes:
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos).
 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF PARA SUPERVISIONAR INVESTIGAÇÃO CONTRA MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. IMPROCEDÊNCIA. APURAÇÃO DESPIDA DE CONTEÚDO CRIMINAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. 
1. A competência do Supremo Tribunal Federal, em caso de suposta prática de ilícito penal por parlamentar federal, alcança a fase da investigação dirigida à responsabilização criminal. 
2. Não se enquadra, nessa hipótese, a realização de apuração de índole administrativa, voltada à gestão estratégica de órgão policial e em que não se perquire a elucidação de fato específico ou a solidificação da materialidade delitiva ou de indícios de autoria. 
3. A reclamação não é via adequada para produção de provas, inclusive exibição de documentos em poder de terceiros alheios à insurgência. 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 13.093-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 06/10/2015, p. 20/10/2015; grifos acrescidos).
 
12.	Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).

13.	Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 4 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator